Tribunal: TJSP
Processo: 1009678-05.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. Faturas inadimplidas. Ausência da comprovação dos pagamentos. Exigibilidade do débito – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. Faturas inadimplidas. Ausência da comprovação dos pagamentos. Exigibilidade do débito – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009678-05.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante ANA
SILVIA DE MORAIS REIS MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-05.2018.8.26.0127 -Voto no 9339
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1009678-05.2018.8.26.0127
Apelante: Ana Silva de Morais Reis Martins (Justiça Gratuita)
Apelada: Embratel Tvsat Telecomunicações S.A.
Comarca: Carapicuíba 1a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Juliana Marques Wendling
Voto no 9339
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais

Sentença de improcedência Inconformismo da autora
Inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao
crédito. Faturas inadimplidas. Ausência da comprovação
dos pagamentos. Exigibilidade do débito
Sentença
mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 173/176, cujo relatório se adota, que,
em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação
por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na
inicial, e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios de 10% do sobre o valor
da causa, que é de R$ 19.335,23 (dezenove mil trezentos e trinta e cinco
reais e vinte e três centavos), observada a justiça gratuita.
A autora apela a fls. 181/192. Sustenta, em
síntese, que efetuou o pagamento das faturas que estavam pendentes de
pagamento e que apesar do valor estar ilegível é possível verificar que
foi debitado de sua conta bancária; que a negativação restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-05.2018.8.26.0127 -Voto no 9339
3
comprovada, haja vista que a pesquisa juntada pela apelada ocorreu
posteriormente à concessão da antecipação da tutela; que os danos
morais são devidos, tendo em vista a negativação indevida proveniente
da falha na prestação de serviços. Aguarda, assim, a reforma da
sentença.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento de preparo em face da concessão da gratuidade de justiça à
apelante. Apresentadas as contrarrazões (fls. 196/202), os autos do
processo foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a eventual inadimplência da
autora para justificar a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção
ao crédito, bem como do cabimento do pedido de reparação por danos
morais perseguidos pela autora.
A autora alega que é cliente da ré desde abril de
2016, e que os pagamentos eram realizados através da conta de sua filha
pelo bankline. Sustenta que embora tenha ficado inadimplente com o
pagamento de três faturas, no mês de setembro de 2016, quitou o débito
no valor de R$ 298,27 (duzentos e noventa e oito reais e vinte e sete
centavos). Todavia, dez dias após o pagamento, o sinal de sua TV a cabo
foi desligado, e seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, por
débito no valor de R$ 255,23 (duzentos e vinte e cinco reais e vinte e
três centavos), perseguindo, por isso, a declaração de inexigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-05.2018.8.26.0127 -Voto no 9339
4
débito e a devida reparação por danos morais no valor de R$ 19.080,00
(dezenove mil e oitenta reais).
Com
efeito,
sobreveio
sentença
de
improcedência dos pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que
não houve qualquer comprovação de que o pagamento indicado pela
cópia do extrato serviu para quitar o débito que aqui se discute, e não
outras faturas ou, ainda, outra linha de TV a cabo.
A autora alega que é cliente da ré e que mesmo
após o pagamento de três faturas de sua TV por assinatura que estavam
atrasadas, houve a interrupção do sinal de sua TV por assinatura, e
inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que entende
que se deu de forma indevida.
A ré, em sua contestação, a despeito da
afirmação da autora de que pagou as três faturas com vencimentos em
15/06/2016, 15/07/2016 e 18/05/2016, no valor total de R$ 298,27
(duzentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), após análise em
seu sistema não encontrou o pagamento de tais parcelas.
A prova dos autos revela que a autora estava
em débito com as faturas vencidas em 15/06/2016, 15/07/2016 e
15/08/2016, nos valores de R$ 183,27 (cento e oitenta reais e vinte e sete
centavos), R$ 71,96 (setenta e um reais e noventa e seis centavos) e R$
43,04 (quarenta e três reais e quatro centavos), respectivamente (fls. 37),
e, que a inscrição realizada perante a Serasa Experian, no valor de R$
255,23 (duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), se
refere ao débitos das duas primeiras faturas (fls. 36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-05.2018.8.26.0127 -Voto no 9339
5
Todavia, em que pese o inconformismo da
autora, o extrato bancário juntado a fls. 31 não serve de prova do
pagamento dos débitos em discussão, pois totalmente ilegível seu valor.
Além disso, o extrato se refere a conta de terceira pessoa (a autora
esclareceu que se trata da conta de sua filha). Diante do não
reconhecimento pela ré do pagamento efetuado, caberia à autora a prova
desse pagamento, exibindo o documento comprobatório, o que não fez.
Além disso, a autora teria outros meios para comprovar o pagamento
efetuado e a destinação dos valores para a ré.
Ademais, e como bem anotou a d. Magistrada
de Primeiro Grau, “... não seria lícito impor a produção de prova
negativa à parte ré. Impor à parte o ônus de demonstrar que a
requerente realizou o pagamento através da apresentação de
comprovantes de pagamento mostra-se extremamente difícil, cuja
viabilidade beira o impossível, vez que o comprovante de pagamento é
título emitido em favor do pagador e não do beneficiário. Está-se,
evidentemente, diante da prova diabólica (probatiodiabolica).”
Enfim, não restando comprovado o pagamento
das faturas descritas na inicial, a inscrição do nome da autora nos
cadastros de inadimplentes por tais débitos se deu em exercício regular
de direito e, assim, não havia mesmo que se falar em declaração de
inexigibilidade de débito e, menos ainda, em reparação por danos
morais.
Por tudo, a r. sentença hostilizada deve ser
integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-05.2018.8.26.0127 -Voto no 9339
6
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos
pela apelante para 15% do valor da causa, que é de R$ 19.335,23
(dezenove mil trezentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos),
observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo Código.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora